Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PARTILHA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER O DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 50% PELO EX-CONJUGE PELO USO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM E PARTILHA DE BENFEITORIAS. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL UTILIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. COPROPRIEDADE. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM DECORRENTE DO USO EXCLUSIVO DA COISA COMUM. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL AO COPROPRIETÁRIO-CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de família, na qual a exequente pleiteia o pagamento de aluguéis pela fruição exclusiva de imóvel comum pelo executado, bem como a partilha de benfeitorias e veículos, tendo o juízo de origem deferido a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel objeto da lide, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 1.1. No recurso, o agravante requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, sob o argumento de tratar-se de bem de família destinado à moradia própria e de seus filhos, alegando violação ao direito à moradia, à dignidade da pessoa humana e à proteção da família, bem como sua hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se o imóvel objeto da constrição, utilizado como residência do agravante e de sua família, é impenhorável na forma da Lei no 8.009/90; (ii) se é juridicamente possível a penhora dos direitos do agravante sobre imóvel indivisível, em regime de copropriedade quanto às benfeitorias, para satisfação de obrigação decorrente de indenização por uso exclusivo do bem e partilha de benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 3o, dentre as quais se inserem as obrigações decorrentes de direitos reais sobre o imóvel e aquelas de natureza propter rem. 3.1. Em se tratando de imóvel utilizado com exclusividade por um dos ex-cônjuges, reconhecida a copropriedade sobre as benfeitorias realizadas durante o casamento, a obrigação de indenizar o outro condômino pelo uso exclusivo da coisa comum tem natureza propter rem, por decorrer diretamente da propriedade e da posse exclusiva do bem, consoante decorre dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. 3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de imóvel em regime de copropriedade, utilizado como moradia pela família de um dos coproprietários, para satisfação de alugueres devidos ao coproprietário o qual não usufrui do bem, por se tratar de obrigação propter rem, afastando-se, assim, a impenhorabilidade do bem de família (REsp n. 1.990.495/DF e REsp n. 1.888.863/SP).
4. Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não se mostra oponível ao coproprietário credor, de modo tal no qual a proteção legal não pode ser utilizada como escudo para impedir o condômino privado da fruição do bem de cobrar a indenização pelo uso exclusivo, inclusive mediante penhora dos direitos do outro coproprietário (AgInt no AREsp n. 2.607.693/SP). 4.1. No caso concreto, a sentença proferida na ação de conhecimento reconheceu à exequente o direito a 50% das benfeitorias realizadas no imóvel e ao recebimento de aluguéis proporcionais à utilização exclusiva do bem pelo executado. 4.2. Sendo o imóvel indivisível e existindo condomínio sobre as benfeitorias, a penhora dos direitos do agravante sobre o bem, limitada à sua quota, mostra-se medida adequada e proporcional para garantir a satisfação do crédito, não havendo afronta à Lei no 8.009/90. 4.3. A constrição, ademais, recai sobre os direitos do agravante e não sobre a fração pertencente à exequente, preservando a estrutura condominial e obedecendo à ordem legal de penhora prevista no art. 835, XII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação de indenizar o coproprietário pela utilização exclusiva de imóvel comum, reconhecida em ação de família, possui natureza propter rem, por decorrer diretamente da titularidade e da posse do bem, enquadrando-se na exceção do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 e afastando a impenhorabilidade do bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao coproprietário credor de aluguéis ou indenização pelo uso exclusivo do imóvel, sendo admissível a penhora dos direitos do coproprietário devedor sobre o bem indivisível para garantia de tal obrigação."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 995, parágrafo único, 1.017, § 5o, 1.019, I, 835, XII; Código Civil, arts. 1.319 e 1.326; Lei no 8.009/1990, art. 3o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.990.495/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.08.2023; STJ, REsp n. 1.888.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.607.693/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 30.10.2024.